Tribunal: TJDFT
Processo: 0000223-36.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE CRIME. NÃO VERIFICADA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. COERENTE E HARMÔNICO COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. DANOS MORAIS. ALEGADA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. NÃO VERIFICADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há como acatar a tese da Defesa no sentido de que não há provas para lastrear o decreto condenatório e que o fato levado a cabo pelo réu, não constituiu infração penal, na medida em que verificada que a ameaça foi idônea a incutir verdadeiro temor na ofendida ao tempo em que cometida, comprovado pelo registro de ocorrência e pela prova produzida em juízo.

2. Uma vez evidenciados o nexo causal e a culpa na conduta do réu, a manutenção do decreto condenatório à título de danos morais é medida que se impõe.

3. O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, portanto, vinculante, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Exige-se, para tanto, a existência de pedido formal, caso dos presentes autos

4. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.